Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-54.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008096-54.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERENICE DA GUIA SILVA - CPF: 318.448.201-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008096-54.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Erenice da Guia Silva

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa comprova a legalidade da obrigação, os descontos ocorridos no benefício previdenciário da Reclamante são devidos, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada
, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

A Reclamante alega que a Reclamada efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$14,30, referente a um empréstimo consignado, no valor de R$608,77, a ser pago em 84x.

Em sede de defesa, a Requerida trouxe aos autos, contrato devidamente assinado, cópia do documento pessoal da Autora e comprovante de transferência (TED), comprovando a contratação do referido empréstimo.

Por se tratar de débito devido, os descontos realizados nos proventos da parte Autora foram efetuados de forma legítima, pois se tratar de exercício regular de direito.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

No presente caso a parte Autora é pessoa de idade avançada e fragilizada, afirma que não soube identificar quaisquer descontos eram devidos em seu benefício previdenciário, ocorrendo um equívoco no aferimento de tais, no entanto, sustenta que não agiu de má-fé.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022